Tribunal: STF
Processo: ARE 909630
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.